Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0719816-81.2025.8.07.0000 PACIENTE: MARLON MARQUES DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO DE AGUIAR SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARLON MARQUES DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por incursão, em tese, no crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) (processos referência: ação penal n. 0703363-85.2019.8.07.0011, autos de liberdade provisória n. 0702408-44.2025.8.07.0011 e execução penal n. 0406625-70.2020.8.07.0015). A Defesa técnica (Dr. BRUNO DE AGUIAR SOUZA) alegou que a denúncia foi recebida, em 29-novembro-2019, oportunidade em que a eminente autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. Destacou que o paciente não foi localizado para citação pessoal, razão pela qual se determinou a sua citação editalícia e, após o transcurso do prazo legal sem manifestação, houve a suspensão do processo em relação a ele, mantendo-se a segregação cautelar decretada, anteriormente. Informou que, em autos diversos, foi expedido mandado de prisão (pena), o qual foi cumprido em desfavor do paciente, em agosto-2024. Aduziu que formulou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em maio-2025, porém, foi indeferido pela eminente autoridade coatora, com base em argumentos genéricos relativos aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e na desnecessidade de reavaliação nonagesimal do decreto prisional. Salientou que o paciente está preso há mais de 9 (nove) meses e, até o momento, sua prisão cautelar não foi reavaliada, em conformidade com o artigo 316, § 1o, do Código de Processo penal. Argumentou que se trata de medida obrigatória e que deve ser aplicada, mesmo nas hipóteses de indivíduo foragido, após o efetivo cumprimento do mandado de prisão. Ponderou que a decisão impugnada viola o princípio da fundamentação das decisões (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), pois não traz elementos individualizados que indiquem a necessidade da prisão preventiva, pautando-se em mera presunção de periculosidade. Ressaltou que o mandado de prisão foi expedido, em 29-novembro-2019, com fundamento da gravidade abstrata da infração penal imputada ao paciente e na garantia da ordem pública. Asseverou que não foram trazidos fatos novos capazes de justificar a manutenção da prisão cautelar e pontuou que a manutenção da prisão preventiva do paciente esbarra nos requisitos da contemporaneidade dos motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar e da excepcionalidade da medida extrema. Mencionou que: (i) a ação penal não foi retomada após a prisão do paciente; (ii) o corréu Rodrigo Paiva Prestes foi absolvido, por unanimidade, pelo Tribunal do Júri, em agosto-2021, em decisão transitada em julgado; (iii) o paciente está preso por outro processo, em regime semiaberto, com progressão próxima e sem registro de infração disciplinar; e (iv) não houve a demonstração concreta dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. Por fim, discorreu sobre o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque o paciente apresenta bom comportamento carcerário, estabilidade de residência e vínculo institucional com o sistema de execução penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva decretada nos autos n. 0703363-85.2019.07.0001, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Em 25-novembro-2019, o paciente e o corréu RODRIGO PAIVA PRESTES foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal). O fato, com todas as suas circunstâncias, foi narrado nos seguintes termos pela inicial acusatória (ID 71974150, pp. 13-16): No dia 18 de fevereiro de 2017, por volta das 23:25, na calçada situada em frente ao Bar do Chico, na QR 5, conjunto A, lote 51, Candangolândia/DF, o denunciados MARLON MARQUES DA SILVA e RODRIGO PAIVA PRESTES, ambos agindo de maneira livre e consciente, previamente ajustados e em unidade de desígnios, por meio de disparos de arma de fogo e fazendo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram LUCAS DOS SANTOS FERREIRA. Segundo restou apurado, LUCAS, que à data do fato era cadeirante, se encontrava na calçada em frente ao Bar do Chico, na companhia da testemunha sigilosa, quando o acusado MARLON, portando um revólver calibre .38, aproximou-se sorrateiramente e, sem nada dizer, desferiu na vítima ao menos quatro disparos, nela causando as lesões descritas e ilustradas no laudo de exame cadavérico de fls. 14/18, as quais foram a causa de sua morte. O acusado RODRIGO concorreu para o homicídio, pois, previamente ajustado e em unidade de desígnios com MARLON, transportou o autor até as proximidades do local em um VW/Gol, de cor cinza, aguardou a execução do crime e, por fim, deu-lhe fuga. O homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que MARLON, aproveitando-se de que LUCAS tinha a capacidade de locomoção restrita em razão de ser cadeirante, aproximou-se sorrateiramente por trás dele e, sem nada dizer, desferiu-lhe os disparos de arma de fogo. O motivo do crime ainda não foi elucidado. Ante o exposto, denuncio MARLON MARQUES DA SILVA como incurso no art. 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal (autoria em homicídio consumado qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima); e RODRIGO PAIVA PRESTES como incurso no art. 121, parágrafo 2o, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal (participação em homicídio consumado qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), e requeiro que, recebida e autuada esta, sejam eles citados para apresentar suas respostas por escrito no prazo de 10 dias, procedendo-se nos termos do rito previsto nos arts. 406/412 do CPP, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, até a decisão de pronúncia e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que deverão ser condenados. Em 29-novembro-2019, a denúncia foi recebida. Na mesma oportunidade, a eminente autoridade da Vara Criminal e do Tribunal de Júri do Núcleo Bandeira decretou a prisão preventiva do paciente e do codenunciado RODRIGO PAIVA PRESTES, com fundamento na garantia da ordem pública. O decreto prisional do paciente amparou-se no crime imputado e em seu histórico criminal, ressaltando que o paciente possuía condenação recente por roubo, mas sem trânsito em julgado. Confira-se (ID 71974154, pp. 39-40): Passo a enfrentar o requerimento de prisão preventiva dos denunciados. A medida em apreço afigura-se excepcional, só podendo ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, especialmente os depoimentos tomados em sede policial, há demonstração da ocorrência do delito, em tese, capitulado no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal. Compulsando os autos, verifica-se o envolvimento dos denunciados em outros crimes, o que demonstra sua contumácia na criminalidade. O acusado Marlon possui condenação recente por crime de roubo, enquanto o acusado Rodrigo possui condenação com trânsito em julgado por outro homicídio qualificado, o que dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública em relação a ambos os acusados. Destaco que ainda que não se tratem de condenações com trânsito em julgado, a existência de inquéritos já é suficiente para caracterização de risco à ordem pública. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTACIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E PROCESSOS EM CURSO. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. [...] 2. A existência de inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena base, são elementos hábeis a demonstrar a probabilidade da reiteração na prática de atos ilícitos. Assim também indica a existência de anterior passagem pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional. Precedentes. 4. Ordem denegada. (Acórdão n.960522, 20160020304210HBC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 93/109) A saber, tratando-se da ordem pública, é cediço que a restrição excepcional da liberdade do réu antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva dos denunciados, já que efetiva a presença do 'fumus comissi delicti' e do 'periculum libertatis'. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, de MARLON MARQUES DA SILVA e RODRIGO PAIVA PRESTES, com fundamento nos artigos 310, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. (grifos nossos) Em 5-março-2020, a eminente autoridade coatora rejeitou os pleitos formulados pelo codenunciado RODRIGO PAIVA PRESTES em resposta à acusação e SUSPENDEU o curso do processo e do prazo prescricional em relação ao paciente, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, ante o não comparecimento nos autos e a ausência de constituição de defesa técnica (ID 71974154, pp. 127-128). Em 23-agosto-2024, o paciente foi preso em virtude do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos n. 0735662-72.2024.8.07.0001, ante a condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado (mov. 24.1 - autos n. 0406625-70.2020.8.07.0015). A PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, expedido nos autos da ação penal n. 0703363-85.2019.8.07.0011, somente foi constatada em 15-abril-2025, por ocasião da análise do pedido de progressão antecipada para o regime aberto (mov. 105.1 - autos n. 0406625-70.2020.8.07.0015). Em 15-maio-2025, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente nos autos n. 0702408-44.2025.8.07.0011 (ID 235868923 do processo referência). Em 21-maio-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Ponderou as circunstâncias fáticas, sobretudo a suspensão processual em virtude da não localização do paciente. Esclareceu que não se verifica a ocorrência de fatos novos aptos a ensejar a revisão da medida extrema, de modo que permaneceriam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Destacou que a absolvição do corréu RODRIGO PAIVA PRESTES pelo Tribunal de Júri não aproveita o paciente nesta fase processual, já que se refere ao mérito da demanda. Pontuou que não há falar em revisão periódica da prisão, antes de seu cumprimento. Confira-se a íntegra da decisão (ID 71974144): O requerente foi denunciado nos autos do PJe no 0703363-85.2019.8.07.0011, juntamente com RODRIGO PAIVA PRESTES, pela prática do crime de homicídio qualificado. A denúncia recebida em 29/11/2019. O requerente não foi localizado, o que ensejou a sua citação por edital. A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, mas MARLON permaneceu foragido desde aquela data (ID 51025357 – PJE 0703363-85.2019.8.07.0011), sendo encontrado apenas quatro anos depois quando do cumprimento de sentença oriunda de outra ação penal (0735662-72.2024.8.07.0001). Os autos principais, inclusive, ainda se encontram suspensos, estando pendente a realização da citação pessoal, o que estampa a contemporaneidade da prisão cautelar decretada. Nesta quadra, a teor da decisão do MM. Juiz da Vara de Execuções Penais, proferida nos autos da execução de no 0406625-70.2020.8.07.0015, restou determinada a expedição de ofício a este Juízo comunicando que o requerente se encontrava recolhido em sistema prisional, decisão de 15/04/2025, cerca de um mês atrás (ID 235873649). Por conseguinte, não há se falar em descumprimento da regra da periodicidade da reavaliação da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “ (...) Não seria razoável ou proporcional obrigar todos os Juízos criminais do país a revisar, de ofício, a cada 90 dias, todas as prisões preventivas decretadas e não cumpridas, tendo em vista que, na prática, há réus que permanecem foragidos por anos. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal (...). (RHC n. 153.528/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022, grifos acrescidos). Desta forma, em que pese ter a Defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que, da data em que a medida foi decretada até a de hoje, não se verifica a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão dessa medida extrema. No que tange à decisão de mérito em relação ao corréu, esta questão não aproveita neste momento ao requerente, vez se referir ao mérito, demandando a dilação probatória para ser conhecida e devidamente analisada. Ainda, a questão referente ao pedido de progressão de regime do requerente não vincula este juízo, haja vista que são investigações de fatos distintos e independentes. Lado outro, é firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, ocupação lícita e endereço certo não constituem postulados em favor da liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP e restar demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP), acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de MARLON MARQUES DA SILVA. Expeça-se mandado de citação, COM URGÊNCIA, nos autos da ação penal no 0703363-85.2019.8.07.0011. (Grifo nosso). Pois bem. Depreende-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em 29-novembro-2019, com fundamento na garantia da ordem pública. A prisão cautelar foi mantida por ocasião da suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao paciente, em virtude de seu não comparecimento nos autos e da não constituição de Defesa técnica. NÃO há registro de cumprimento deste mandado de prisão preventiva. Com efeito, o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido na ação penal não foi certificado, seja nos autos da execução penal, seja nos autos da ação penal n. 0703363-85.2019.8.07.0011 que permanece suspensa, embora as partes estejam cientes de seu teor. O paciente foi preso, em 23-agosto- 2024, para dar início ao cumprimento da pena definitiva, de 5 (cinco) anos e 4 (meses) de reclusão, estabelecida nos autos da ação penal n. 0001809-30.2017.8.07.0011, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes. No curso da execução penal: o paciente obteve autorização para o trabalho externo por apresentar BOM COMPORTAMENTO carcerário (mov. 42.1 - processo SEEU n. 0406625-70.2020.8.07.0015); e certificou-se que o paciente não ostentava faltas disciplinares em seu histórico prisional (mov. 105.1 - processo SEEU n. 0406625-70.2020.8.07.0015). Ademais, não há registro de fatos criminosos supervenientes. Após os fatos, ocorridos em 2017, o paciente não mais se envolveu em ilicitudes e hoje, mais de 8 (oito) anos desde a prática delitiva que culminou na decretação da prisão cautelar, não indícios de que o paciente represente perigo à sociedade ou à ordem pública. O somatório de tais circunstâncias revela que, embora os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente estivessem preenchidos, em 2019, os motivos que a ensejaram não mais persistem. Acrescente-se que o paciente já tomou conhecimento da imputação e constituiu advogado para lhe defender, de modo que não mais subsistem motivos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar. Assim, é de ser revogada a prisão cautelar do paciente. Vale ressaltar que esta decisão de revogação da prisão preventiva (pela imputação de homicídio) não se estende à prisão definitiva em cumprimento nos autos da execução penal n. 0406625-70.2020.8.07.0015 (pelo crime de roubo). Eventuais benefícios, como a progressão de regime prisional, deverão ser pleiteados perante o juízo competente. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva do paciente, decretada na ação penal n. 0703363-85.2019.8.07.0011, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (apenas em relação à ação penal n. 0703363- 85.2019.8.07.0011). 2. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Penal para dar ciência da presente decisão, inclusive encaminhando-lhe cópia deste ato. 3. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, com cópia da presente decisão. 4. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator